Tribunal: TJSP
Processo: 1013823-83.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - rede elétrica - alegada inépcia da petição inicial - autora que requereu prazo para juntada de documento - matéria não apreciada - art. 489, §1o,II a IV do Código de Processo Civil - ausência de fundamentação - art. 93,IX da Constituição Federal - decisão anulada.